Tribunal: TJPA
Processo: 0043746-87.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043746-87.2015.8.14.0401

APELANTE: DENISE MAIA DOS PRAZERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0043746-87.2015.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: DENISE MAIA DOS PRAZERES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO (ART. 168, §1º, III, DO CPB).
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. P
LEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS COERENTES E INCONTESTES.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inafastável a condenação da apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP.

2.

Materialidade e autoria da conduta ilícita praticada pela apelante, satisfatoriamente comprovadas por provas documental e testemunhal, no sentido de ter se apropriado, indevidamente, de valores pagos por alunos, sem o devido repasse para a empresa vítima, da qual figurava como caixa e recepcionista. Versão defensiva isolada nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
DENISE MAIA DOS PRAZERES
, por meio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, III do CPB,
resultando na pena de
01 (um) ano e

04 (quatro) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
. Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal
(ID 5931201 a 5931202).

A defesa, em suas razões, demandou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugnou, tão somente, pela absolvição da apelante, sustentando insuficiência probatória
(ID 9368492).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 9671961).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 9998154).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

PRELIMINAR PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa, no mérito, sustenta
pleito de absolvição da apelante por insuficiência probatória,
alegando que as provas nas quais se fundou a r. sentença não são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Os fatos.

Narra a denúncia, em resumo, que (ID 5931146):

(...) no mês de junho de 2015, foi verificada a prática dos crimes de estelionato e apropriação indébita praticados pela denunciada contra a Academia Bel Fit, onde ela exercia o emprego de recepcionista responsável receber pagamentos e cadastrar alunos no computador da empresa, que lá permaneciam registrados como adimplentes ou inadimplentes e assim eram reconhecidos pela digital registrada na catraca que autorizava a entrada dos mesmos nas dependências da academia.

Desta feita, diariamente o sistema da empresa produzia um relatório financeiro sobre ativo e passivo, estabelecendo-se que recibos manuais seriam emitidos apenas em casos excepcionais de falha no sistema ou computador.

Ocorre que, no dia 19/06/2015, Beatriz Dandara Remigio Guedes, irmã dos proprietários da academia, estava na recepção, quando chegou ao local a aluna Mirna da Rocha Serruya e sua digital foi reconhecida como inadimplente na catraca, insurgindo-se a aluna dizendo que no dia 10/06, havia quitado sua mensalidade pagando em dinheiro para a denunciada que lhe emitiu recibo manual e liberou sua entrada, como fazia todos os dias, apresentando tal pessoa na oportunidade, o comprovante de pagamento.

A partir de então, os proprietários da empresa realizaram auditoria nas contas e detectaram que há muito vinham sendo vítimas de estelionato e apropriação indébita da denunciada que, para dissimular as irregularidades, liberava a catraca para os alunos dos quais se apropriava indebitamente do dinheiro e nada lançava nos relatórios diários do sistema, onde os mesmos permaneciam como inadimplentes, induzindo assim a erro, os proprietários da empresa.

Detectou-se que com tais condutas, a empresa arcou com prejuízo de R$ 700,00 (setecentos reais), apenas no mês de junho/2015, fora os meses passados que não se conseguiu apurar.

Posteriormente descoberta, a denunciada foi demitida com justa causa da empresa, contudo, o dinheiro desviado não foi recuperado. A autoria e materialidade dos presentes eventos danosos, restam-se demonstradas perfeitamente nos autos via depoimentos das testemunhas, provas documentais inclusas, aliado a todo contexto probatório produzido.

No caso em enfoque vê-se que com a conduta de induzir e manter em erro utilizando-se de artificio ardil e fraudulento tanto os clientes quanto a empresa tesada, apossando-se, ato contínuo de vantagem indevida, no caso, dinheiro, que detinha a posse em razão de ofício, enquadrou-se a denunciada nos tipos ao norte transcritos, razão pela qual, merece a competente reprimenda legal.

(...).

Verifico que as provas coligidas aos autos, em especial as declarações da representante legal da ofendida e de testemunhas, associadas a prova documental (cópias de boletos com carimbo de quitação), não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal da apelante. Confira-se.

A ofendida Beatriz Dandara Remigio Guedes, figurando como representante legal da academia Bel Fit, relata em juízo (mídias de ID 5931157 a 5931166) que a partir da situação ocorrida, no dia 19/06/2015, passou a desconfiar da acusada. Nesse dia, uma aluna tentou adentrar ao estabelecimento mas foi barrada na catraca em vista da informação constante do sistema. Todavia, questionou o fato, apresentando um recibo de quitação de pagamento da mensalidade, realizado em 10/06/2015, assinado pela acusada. Porém, não foi inserida qualquer anotação sobre esse pagamento no sistema operacional da academia, tampouco no relatório diário que os funcionários encaminhavam via whatsapp, informando a quantidade de alunos ativos, novas matrículas e pagamentos feitos em dinheiro, cartão de crédito ou débito. Aos funcionários foi repassada autorização de recebimento de valores dos alunos com a contrapartida de repasse de recibos manuais aos clientes,
apenas e tão somente no caso da catraca estar com defeito
, com a ressalva que posteriormente esses recibos fossem inseridos no sistema e juntados aos recibos gerados de forma eletrônica, o diverso do ocorrido na situação supramencionada. Outro acontecimento que chamou sua atenção e dos sócios sobre o comportamento da funcionária foi o fato da catraca permanecer desligada durante todos os turnos de trabalho da acusada, sob a alegação do sistema apresentar instabilidade constante, “
coincidentemente
”, apenas nos turnos de trabalho da acusada (de 05h30min até 11h30min, depois passou a ser de 06h até 12h da manhã).

Ocorre que, após a demissão da funcionária, a vítima passou a exercer a função de recepcionista, no turno da acusada, enquanto a vaga não era preenchida, quando observou o funcionamento normal da catraca sem qualquer instabilidade de rede e que no decorrer da primeira semana nessa função mais 06 (seis) pessoas passaram pela situação de catraca travada ao tentarem ingressar na academia, com a informação de inadimplência aparecendo no sistema, porém todos possuíam recibos de pagamento manual assinados pela acusada.

A par desses acontecimentos e após averiguações os sócios constataram que apenas durante o mês de junho/2015 a acusada se apropriou do pagamento realizado por cerca de 07 a 08 clientes, não ressarcindo o valor aos proprietários da academia. Em suma, identificaram que os valores destes alunos haviam sido recebidos pela acusada, que emitiu recibos manuais e não os lançou no sistema, tampouco no relatório diário nem no whatsapp, passando, assim, a figurar os alunos como inadimplentes para academia, quando, na verdade, estavam quites, não constando o recebimento desses valores em nenhuma informação repassada para a academia.

Por fim, declarou ter a apelante ajuizado reclamação contra a academia na justiça do Trabalho, face à sua demissão por justa causa, não obtendo êxito devido à manutenção da justa causa.

A testemunha Hugo André Loureiro de Lima, informou, em juízo (mídias de ID 5931167 a 5931170) ter sido funcionário da academia tendo tomado conhecimento que durante o turno da acusada (parte da manhã), a catraca ficava desligada, sob alegação de mau funcionamento do sistema. Nesse aspecto, destacou que a alegada ocorrência de queda do sistema da catraca, geraria, consequentemente, queda no sistema de verificação dos registros de treinos passados aos alunos, mas, mesmo quando a acusada alegava instabilidade do sistema não havia detecção de qualquer tipo de problema a afetar o sistema de treinos dos alunos.

A testemunha Milene Maria do Socorro Souza, conforme mídias de ID 5931171 e 5931172, declarou que era funcionária da academia e observava que quando ela chegava pra trabalhar (07 as 13h), a catraca estava sempre desligada, parada e sem funcionamento ou “sistema fora do ar”. Afirmou que os pagamentos realizados pelos alunos eram feitos diretamente à acusada. Após a notícia de roubo na academia viu muitos alunos apresentando recibos manuais assinados pela acusada constando a informação de “pago”.

A informante Mirna da Rocha Serruya, ouvida em juízo (mídia de ID 5931173 a 5931175) relatou ser aluna da academia e ter pago

a mensalidade diretamente para a acusada. Narrou que, geralmente treinava no período da manhã, mesmo turno da acusada, e ao chegar à academia a fim de efetuar o referido pagamento a acusada informou que o sistema estava “fora do ar”, motivo pelo qual entregou à depoente um recibo manual de quitação e recebeu o dinheiro da aluna. Seguiu relatando que, a partir de então, todas as vezes que chegava na academia, a catraca era liberada para si, pela acusada, que falava que estava tudo certo. Sucede que, um dia, ao tentar ingressar na academia, no período vespertino, sua entrada não foi liberada pelo sistema, no qual a aluna constava como inadimplente, momento que informou o pagamento realizado para a acusada com a demonstração de recibo de quitação. No dia seguinte, a Sra. Dandara, dona da academia, chamou-lhe e solicitou o relato de todo o ocorrido sobre o pagamento feito à acusada. No que soube sobre o delito e demissão da ré, e posteriormente obteve conhecimento de que outras pessoas haviam passado por mesma situação, de constar como inadimplentes no sistema da academia, após efetuarem pagamento da mensalidade em dinheiro, para a acusada.

Nesse diapasão, observo que a defesa trouxe argumentos eminentemente genéricos, não abordando nenhum aspecto específico a ensejar dúvidas acerca da autoria e materialidade, quanto as ações realizadas pela apelante enquanto no exercício das funções de recepcionista e caixa da academia Bel Fit, sendo responsável pela emissão de recibos e baixa dos pagamentos realizados pelos alunos.

De maneira oposta, constato que os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são contundentes em relatar a dinâmica dos fatos de forma detalhada, harmônica e coesa.

Ressalto que em seu
interrogatório (ID 5931179 a 5931185) a apelante não apresentou nenhuma hábil a sustentar suas alegações, limitando-se a negar a autoria delitiva e combater a versão da vítima no sentido de que as falhas no sistema não aconteciam apenas em seu turno, sendo alegações isoladas e totalmente dissonante das demais provas carreadas pelo Ministério Público.

De modo que se revela incontestável a autoria e materialidade do crime de apropriação indébita, delito previsto no art. 168, §1º, III, do CPB, segundo solida prova constante dos autos, o que serviu de elemento sólido de convicção ao magistrado primevo ao decidir pela condenação do apelante, em conformidade com o que prevê o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, inviabilizando o pleito absolutório sob tal fundamento.
devendo ser mantida a condenação da apelante.

Ademais, embora não questionado pela defesa, todavia diante do amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo ter sido analisada a dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025